Tribunal: STF
Processo: RE 1574914
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de dois recursos extraordinários interpostos com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão proferido pela 15ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROFERIDA EM 26 AÇÕES CIVIS PÚBLICAS AJUIZADAS RELACIONADAS ÀS CONSEQUÊNCIAS DO EVENTO CLIMÁTICO QUE ASSOLOU O 1º DISTRITO DE PETRÓPOLIS EM 15/02 E 20/03/2022. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, ARTIGO 23, INCISOS VI E IX. QUANTO AO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, IMCUMBE TAMBÉM O DEVER DE ADOTAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA REDUÇÃO DOS RISCOS DE DESASTRE (ARTIGO 2º LEI 12.608/2012), APLICANDO PARA ISSO A POLÍTICA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL – PNPDEC –, COM AS DIVERSAS AÇÕES DE PREVENÇÃO, MITIGAÇÃO, RESPOSTA E RECUPERAÇÃO VOLTADAS À PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DENTRO DE SEU ÂMBITO TERRITORIAL, CONFORME O ARTIGO 7º DA LEI 12.608/2012. O ESTADO IMPETROU PEDIDO Nº 0097031-49.2022.8.19.0000, NO QUAL FOI DEFERIDA A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO, QUE NÃO ESVAZIA O OBJETO DESTE RECURSO, POIS NO INCIDENTE SE LIMITOU AO BLOQUEIO DE VALORES E A FLUÊNCIA DE PRAZOS PARA INAUGURAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS. QUANTO AOS DEMAIS PRAZOS, ASSISTE RAZÃO AO RECORRENTE QUANDO AFIRMA A NECESSIDADE DE DILAÇÃO PARA CONCLUSÃO DOS ESTUDOS GEOLÓGICOS E DAS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS PARA RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS. OS PRAZOS FIXADOS PELO JUIZ “A QUO” DE (A) 45 DIAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE TODOS OS IMÓVEIS QUE NECESSITAM SER DEMOLIDOS; (B) OUTROS 45 DIAS PARA CADASTRAMENTO E REMOÇÃO DE TODOS OS CIDADÃOS DAS ÁREAS QUE SERÃO DEMOLIDAS E O SEU ENCAMINHAMENTO PARA ABRIGOS; E (C) MAIS 15 DIAS PARA ULTIMAÇÃO DAS DEMOLIÇÕES; REVELAM-SE EXTREMAMENTE EXÍGUOS. DADA A GRANDE DIMENSÃO DA ÁREA, MAIS RAZOÁVEL SERIA O PRAZO SUCESSIVO DE 90 (NOVENTA) DIAS PARA CADA UMA DAS ETAPAS ACIMA (“A”, “B” E “C”). NÃO HÁ COMO CRER QUE O “PROJETO BÁSICO” E OS ELEMENTOS FORMATIVOS DA LICITAÇÃO, SERÃO CONCLUÍDOS NO PRAZO ESTABELECIDO DE APENAS 45 DIAS. TAMPOUCO QUE AS INTERVENÇÕES SERÃO CONCLUÍDAS EM 300 DIAS. PORTANTO, O PRAZO PARA CONCLUSÃO DAS ANÁLISES E ESTUDOS PERTINENTES E ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DEVE SER DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, CONTADOS DA DATA DO JULGAMENTO DESTE AGRAVO. A DEFINIÇÃO DE QUANTAS E QUAIS INTERVENÇÕES SERÃO NECESSÁRIAS DEPENDE DA REALIZAÇÃO DAQUELE ESTUDO PRÉVIO. NESSE DIAPASÃO ORIENTOU A EGRÉGIA PRESIDÊNCIA NO PROVIMENTO DA SUSPENSÃO DE LIMINAR Nº 0097031-49.2022.8.19.0000. DEVERÃO AS OBRAS SER REALIZADAS NO MODO E NO TEMPO A SER ESPECIFICADO EM CRONOGRAMA QUE DEVE INTEGRAR O PRÓPRIO PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA A SER APRESENTADO PELO RECORRENTE. NO QUE TOCA A POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA ÀS AUTORIDADES PÚBLICAS, PREVALECE A CORRENTE DOUTRINÁRIA E JURISPRUDENCIAL QUE NEGA A POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DIRETAMENTE À AUTORIDADE NOS CASOS EM QUE SE BUSCA A RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO, COM FUNDAMENTO NA “TEORIA DO ÓRGÃO” OU “TEORIA DA PERSONIFICAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS”. A DECISÃO IMPÔS MULTA EM DESFAVOR DOS TITULARES DA (A) SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL E AÇÕES VOLUNTÁRIAS; (B) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; (C) SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS; (D) SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS. DEVE A DECISÃO RECORRIDA TAMBÉM SER REFORMADA PARA EXCLUIR A MULTA PESSOAL FIXADA EM DESFAVOR DAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.” (e-doc. 42)



    Opostos embargos de declaração pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (e-doc. 48), pelo Estado do Rio de Janeiro (e-doc. 49) e pelo Município de Petrópolis (e-doc. 50), foram rejeitados (e-doc. 73).



    No apelo extremo (e-doc. 79), o Município de Petrópolis alega violação dos artigos artigos 1º, 2º e 60, §4º, inciso III, da Constituição Federal, bem como contrariedade ao que fora decidido no Tema nº 698 da Repercussão Geral.



    Descreve que “[t]rata-se, inicialmente, de 25 ações que tratam da mesma questão, objetivando compelir a municipalidade e o Estado do Rio de Janeiro a adotarem uma série de medidas de urgência, visando, in casu, recompor, restabelecer, reconstruir e mitigar risco em diversas localidades citadas, do Município de Petrópolis, em exíguo lapso temporal, em decorrência das sucessivas calamidades ocorridas, respectivamente, em 15 de fevereiro e 20 de março de 2022”.



    Sustenta que as provas dos autos demonstram “todo o empenho do Município de Petrópolis para realizar as obras de reconstrução da cidade”, não havendo que se falar em omissão na conduta do ente político.



    Argumenta ser indevida a interferência do Poder Judiciário nas políticas públicas do município, sendo que este “vem implementando medidas, dentro do quantitativo orçamentário e financeiro e de acordo com a oportunidade e conveniência do gestor, não só para a recuperação da cidade, mas para proporcionar a realocação de pessoas, através do aluguel social, como também no auxílio do comércio local para que a economia petropolitana volte a crescer”.



    Ressalta haver uma decisão do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que determinou “suspensão da obrigatoriedade de realização dos procedimentos licitatórios referentes às obras de reconstrução no Município de Petrópolis”. Assim, entende que “ao determinar a realização de licitação para contratação de projeto básico referente a eventuais obras, o decisum em tela descumpre, com a máxima vênia, a decisão na SLS nº 0097031-49.2022.8.19.0000, que suspendeu a determinação de obrigação de licitar, deliberação que inclui a fase inicial de elaboração de projeto básico para as intervenções a serem futuramente realizadas”.



    Alega, por fim, a impossibilidade de imputação de responsabilidade solidária entre o Estado e o Município, já que tal responsabilidade “não se limita a simplesmente a apontar um dever a ser realizado por dois entes federativos, sem quaisquer considerações sobre a divisão de tarefas ou a criação de matriz de responsabilidades”.



    O Estado do Rio de Janeiro também interpõe recurso extraordinário (e-doc. 83), alegando violação aos artigos 1º e 2º da Constituição Federal, e ao Tema nº 698 da Repercussão Geral.



    Discorre que “o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deu parcial provimento ao recurso tão somente para dilatar os prazos fixados e excluir a possibilidade de imposição da multa cominatória do art. 11 da Lei de Ação Civil Pública em desfavor dos gestores públicos”.



    Defende que “o Estado do Rio de Janeiro já realizou inúmeras ações preventivas e remediadoras e elencadas extensivamente no decurso da demanda, as quais, catalogadas em profusão nos autos principais e no agravo, demonstram a existência de, atualmente, verdadeira política pública quanto à prevenção de catástrofes”.



    Argumenta que “comprovou nos autos investimentos de mais de 400 milhões de reais na região, demonstrando não estar omisso. E o STF, em seu precedente vinculante, admite a intervenção judicial somente em caso de ausência ou de grave omissão de serviços públicos.”



    Sustenta que “se tivermos um universo de 26 ações simultâneas com pleitos deferidos para a execução de obras e serviços como os determinados pelo acórdão ora impugnado, com a inclusão imediata nos respectivos orçamentos das quantias necessárias, não resta dúvida de que o orçamento público estará inviabilizado. Note-se, ainda, que o orçamento é de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, nos termos dos artigos 165 e seguintes da Constituição Federal. Ademais, é vedada, por força do art. 167, II da Constituição Federal, a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários.”



    O Terceiro Vice-Presidente do Tribunal local determinou o retorno dos autos à Turma julgadora, considerando o Tema nº 698 da Repercussão Geral (e-doc. 103).



    Em nova análise, a 15ª Câmara de Direito Privado do TJRJ deixou de exercer o juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PROCEDIMENTO DO ARTIGO 1.030, II DO CPC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA Nº 698 DO STF. VINTE E SEIS AÇÕES CIVIS PÚBLICAS AJUIZADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FACE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E O MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS, RELACIONADAS ÀS CONSEQUÊNCIAS DO EVENTO CLIMÁTICO QUE ASSOLOU O 1º DISTRITO DA CIDADE EM 15/02 E 20/03/2022. DECISÃO QUE CONCEDEU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS, DRENAGENS E REALOCAÇÃO DE MORADORES, DEMOLIÇÕES DE IMÓVEIS, ALÉM DA CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL. ACÓRDÃO DESTA CÂMARA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO PARA REFORMAR A DECISÃO ESPECIFICAMENTE PARA DILATAR OS PRAZOS FIXADOS E EXCLUIR A POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA DO ART. 11 DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM DESFAVOR DOS GESTORES PÚBLICOS, RESSALTANDO QUE A EFICÁCIA EM RELAÇÃO AO BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA E À INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS PERMANECE SUSPENSA ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO MÉRITO DA DEMANDA POR FORÇA DO §9º DO ART. 4º DA LEI 8437/1992, CONSIDERANDO A DECISÃO PROLATADA PELA PRESIDÊNCIA DESTE TRIBUNAL NO INCIDENTE Nº 0097031 -49.2022.8.19.0000. A CONTROVÉRSIA SE RESTRINGE À SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 698 DO STF, QUE PACIFICOU O ENTENDIMENTO ACERCA DOS LIMITES DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR OBRIGAÇÕES DE FAZER AO ESTADO, AFIRMANDO QUE, EM CASO DE AUSÊNCIA OU DEFICIÊNCIA GRAVE DO SERVIÇO, NÃO HÁ VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. A FORMA PELA QUAL OS ENTES PÚBLICOS AGEM NA EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, BEM COMO OS RECURSOS NELAS EMPREGADOS, DEVEM SER COMPREENDIDOS DENTRO DA CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVA; NADA OBSTANTE, ESTA DISCRICIONARIEDADE NÃO PODE SER UTILIZADA COMO JUSTIFICATIVA PARA A REITERADA OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO, POR ANOS A FIO, COM A SUPRESSÃO DE VIDAS, NO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES QUE LHE SÃO CONSTITUCIONALMENTE IMPOSTAS, CABENDO AO PODER JUDICIÁRIO O CONTROLE DE TAL OMISSÃO, SEM QUE SE POSSA COGITAR DE VIOLAÇÃO À HARMONIA E INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. COUBE AO PODER JUDICIÁRIO DETERMINAR MEDIDAS PARA ASSEGURAR MORADIA DIGNA SEM QUE, COM ISSO, INCORRA EM OFENSA AO POSTULADO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. A ORIENTAÇÃO ACIMA ENCONTRA FUNDAMENTO NA BASE AXIOLÓGICA APRESENTADA PELA ATUAL DIRETRIZ DO CONSTITUCIONALISMO. OS ENTES PÚBLICOS TEM OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL DE ZELAR PELO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO, NA FORMA DO ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, GARANTINDO, AINDA, O DIREITO À VIDA E MORADIA DIGNA DE SEUS HABITANTES, DEVER ESTE QUE DEIXOU DE SER OBSERVADO COM A DEMORA NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS IRREGULARES, CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E NA ADOÇÃO DE UM POLÍTICA PÚBLICA DE HABITAÇÃO. OU SEJA, NÃO HOUVE VIOLAÇÃO DO TEMA PELO JULGADO, AO REVÉS, O ACÓRDÃO DEU CUMPRIMENTO AO DETERMINADO NO TEMA 698, POIS DEMONSTRADA A AUSÊNCIA OU DEFICIÊNCIA GRAVE DO SERVIÇO. LOGO, O PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL PROFERIDO POR ESTA CÂMARA NÃO DEVE SER ALTERADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO, CONFIRMANDO-SE O ACÓRDÃO, COM A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TERCEIRA VICE-PRESIDÊNCIA.” (e-doc. 142)



    Diante da recusa de retratação, os recursos extraordinários foram admitidos (e-doc. 152) e encaminhados a esta Suprema Corte.



    A vista à Procuradoria-Geral da República foi dispensada, nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Decido.



    Trata-se, na origem, de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Rio de Janeiro contra decisão proferida nos autos de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público daquele Estado, a qual deferiu o pedido de antecipação de tutela e determinou que



    “A) o Município de Petrópolis 



    A1. Pela SMDCAV - Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias, observadas as diretivas do protocolo e as normativas legais referidas na décima segunda lauda, nota de rodapé 36, que ultime todos os procedimentos necessários à identificação dos imóveis alcançados por atos administrativos demolitórios, localizados no entorno da área/logradouro onde serão realizadas as intervenções estruturais pleiteadas pelo Ministério Público e admitidas nesta deliberação. Neste rumo, jamais deslembrando da compulsória observância das normas administrativas, princípios legais e constitucionais, os gestores, principal e secundário, não podem ignorar a sistemática que versa sobre a instrumentalização do poder de polícia;



    A2. Pela SMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social, obediente às normativas do SUAS que estão a disciplinar os procedimentos conducentes à remoção de pessoas residentes em imóveis localizados em área de risco, no caso em tela, tão somente aqueles que forem arrolados pela SMDCAV - Secretaria Municipal de Defesa Civil e Ações Voluntárias, na forma e extensão da determinação lançada em A1, supra. Contextualizando, tão logo a SMAS seja informada pela SMDCAV sobre os imóveis que serão demolidos, ou indicados à demolição, deverá empreender as atividades de viés social que lhe permita conhecer o perfil social e econômico de cada grupamento familiar, suas peculiaridades, ressaltando que o propósito é lograr efetivar, no momento oportuno, a remoção dos cidadãos para equipamentos de acolhimento e/ou abrigamento públicos e/ou privados, adequados às impositivas práticas de preservação da dignidade humana, bem como prover todos os meios que se revelem necessários à obtenção do benefício eventual (aluguel social) no ente municipal, bem como encetando as diligências atinentes ao robusto dever administrativo de interagir com seu correspondente no Estado do Rio de Janeiro para a efetividade da ordem.



    O prazo é de 45 (quarenta e cinco) dias, com termo inicial na data em que ocorre a intimação dos titulares das pastas, respectivamente, TenCelBM Gil Kempers e Fernando Araújo.



    A3. Pela SMO - Secretaria Municipal de Obras, quiçá COMDEP, que tão logo informada pela SMDCAV e SMAS que inexiste qualquer óbice às demolições, que ultime os procedimentos necessários, sempre atenta às normas que regem o empreendimento, sobremodo àquelas que estejam na ambiência da segurança de coisa e pessoas. Para tal desiderato, o prazo é de 15 dias contados do primeiro dia após o esgotamento do lapso de tempo dado à SMDCAV e à SMAS.



    B. o Estado do Rio de Janeiro 



    B1. Pela Secretaria Estadual de Assistência Social e Diretos Humanos – SEASDH, obediente às normativas do SUAS que estão a disciplinar os procedimentos conducentes disponibilização do benefício eventual (aluguel social) na forma e extensão dos ajustes com a SMAS - Petrópolis com consequência da tragédia do dia 15 e da catástrofe do dia 20. Por oportuno, declaro integrada a decisão lançada no item A3 – SEASDH.



    B2. Pela SEINFRA - Secretaria de Infraestrutura e Obras, obediente às diretivas administrativas e normas técnicas que disciplinam intervenções estruturais que tenham por objetivo a mitigação de riscos geológicos, potenciais e remanescentes, materializados com escorregamentos e deslizamentos nas áreas referenciadas nesta deliberação, que são exatamente aquelas que estão individualizadas pelo Ministério Público e admitidas nesta deliberação.



    O prazo para a fase introdutória, i.e., o estabelecimento do certame licitatório, e a conclusão do projeto básico e seus elementos formativos, aqueles relacionados na Lei 14.133/2021 (vide nota de rodapé 22, fls.07), serão considerados por este julgador, com bom senso e razoabilidade. 



    Com o mesmo raciocínio, o lapso para execução efetiva. Consoante a reflexão, fixo em 45 (quarenta e cinco) dias o prazo para a fase introdutória ou fase preliminar, e de 300 (trezentos) dias aquele para a efetiva execução. 



    Certo que estamos inóspito território das cominatórias positivas, mesmo crédulo que as deliberações serão cumpridas menos por ser comando judicial, e mais, muito mais, porque refere-se à criação de sistemas de proteção à nossa cidade e ao povo petropolitano, fixarei multas para eventual conduta refratária dos gestores secundários. Assim, fixo em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a multa automática a desfavor dos titulares da SMDCAV, SMAS, SEAS e da SEINFRA.



    Por último, ante a inércia do ente estadual quanto a iniciar tratativas à aplicação do recurso referido no SEI que revela a sugestão do Exmo. Procurador do Estado Paolo Spilotros com o Exmo. Senhor Procurador Geral do Estado, DECLARO bloqueada a quantia de R$ 2.000.000,00 (dois bilhões de reais) do saldo existente na Fonte de Recursos 145 do Orçamento do Estado do Rio de Janeiro, ora absolutamente disponível conforme anotado nas laudas recuadas, ressaltando, por absoluta relevância, que a expressão financeira destina-se à intervenções estruturais identificadas nas vinte e seis ACPs - Ações Civis Públicas nas quais foi realizada o ato extraordinário[37] em dezenove de outubro de dois mil e vinte e dois. Para que esta deliberação seja cumprida, sem tergiversações, DECLARO que o Ilmo. Senhor Secretário Estadual de Fazenda assume o status de Fiel Depositário, ressaltando que não bastassem as sanções específicas, eventual conduta tendente ao descumprimento do que aqui está afirmado, eclodirá multa automática na expressão de R$ 100.000,00 a desfavor da referida autoridade”.



    O Tribunal de origem deu



    “PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO PARA REFORMAR A DECISÃO RECORRIDA especificamente para dilatar os prazos fixados, conforme exposto na fundamentação acima, e excluir a possibilidade de imposição da multa cominatória do art. 11 da Lei de Ação Civil Pública em desfavor dos gestores públicos. 



    A eficácia da decisão ‘a quo’ em relação ao bloqueio de verba pública e à instauração de procedimentos licitatórios permanece suspensa até o trânsito em julgado do mérito da demanda por força do §9º do art. 4º da lei 8437/1992, considerando a decisão prolatada pela Presidência deste Tribunal no incidente nº 0097031 -49.2022.8.19.0000”.



    Cabe destacar, também, que o Estado do Rio do Janeiro ajuizou pedido de Suspensão de Liminar ao Presidente ao TJRJ objetivando “impedir o bloqueio dos valores existentes em qualquer Fonte ou Fundo estadual, bem como obstar a fluência dos prazos para as mencionadas inaugurações de procedimentos licitatórios”, o qual foi deferido nos termos ali requeridos. Para melhor elucidar a questão, transcrevo o seguinte trecho da referida decisão:



    “ESTADO DO RIO DE JANEIRO interpôs pedido de suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo r. juízo da 4ª Vara Cível de Petrópolis que deferiu o bloqueio de R$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais) do saldo existente na Fonte de Recursos 145 do Orçamento para intervenções estruturais identificadas em 26 (vinte e seis) Ações Civis Públicas. Alega violação da ordem pública e econômica. 



    A r. decisão invade a esfera de atuação do Poder Executivo, e desta forma provoca grave lesão na ordem pública. 



    Em primeiro lugar, averbe-se a absoluta desnecessidade em bloquear verbas públicas neste momento tendo em vista a extemporaneidade. Com efeito, o empenho da verba para pagamento de obra somente ocorre na fase final depois da execução. Para se atingir esta etapa é imprescindível cumprir as leis que disciplinam a elaboração do projeto básico e do projeto executivo; promover a licitação e afinal, procedida a medição, pagar ao executor da obra. Este iter, sem qualquer dúvida, demora vários meses. 



    Em segundo lugar, a verba bloqueada integra a Fonte 145, correspondente a recursos provenientes da venda da empresa pública CEDAE em leilão. Embora sem destinação específica, não se designa ao propósito lançado na r. decisão atacada, mas ao livre arbítrio do Poder Executivo que tem o dever constitucional de destiná-la a inúmeras obras e serviços em todos os municípios e entes estatais. Em terceiro lugar, as obras se destinam, na grande maioria, a urbanização – vale dizer, são de natureza municipal, por cuja responsabilidade não se incluiu o Estado do Rio de Janeiro. Assim, impertinente alocar receita estatal para obrigações municipais. 



    Em quarto lugar, a r. decisão de primeiro grau determinou o bloqueio de metade, aproximadamente, do saldo existente da conta vinculada a Fonte 145. Ora, o Município de Petrópolis, apesar de ser reconhecida sua premente necessidade de recuperação do espaço urbano, não pode receber tal importância, considerando que existem 92 (noventa e dois) Municípios Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro Presidência do Tribunal de Justiça também com graves problemas estruturais para se beneficiarem se assim e quando entender o Poder Executivo – da mesma Fonte 145. Não é crível despejar em Petrópolis quantia equivalente a quase 10% do orçamento anual do Estado, no atual exercício depois de deduzir as verbas com destinação vinculada. 



    Ante o exposto, DEFIRO o pedido na forma requerida para determinar a suspensão dos efeitos da r. decisão impugnada.”



    Cumpre destacar, ainda, a seguinte passagem do voto proferido em sede de juízo negativo de retratação:



    “O acórdão recorrido, dilatou os prazos para cumprimento das obrigações de fazer e excluiu a possibilidade de imposição da multa cominatória do art. 11 da lei de ação civil pública em desfavor dos gestores públicos, mantendo a tutela antecipada concedida no bojo de vinte e seis ações civis publicas que foram ajuizadas após o evento climático extremo ocorrido no Município de Petrópolis (em 15/02/2022 e 20/03/2022) para que fossem realizados estudos geológicos e das intervenções necessárias (obras e demolições de imóveis) para recuperação das áreas, além de cadastramento dos desabrigados para fins de aluguel social e remoção de pessoas residentes em imóveis localizados em área de risco.



    A forma pela qual os entes públicos agem na execução de políticas públicas, bem como os recursos nelas empregados, devem ser compreendidos dentro da conveniência administrativa; nada obstante, esta discricionariedade não pode ser utilizada como justificativa para a reiterada omissão da Administração, por anos a fio, e com a supressão de diversas vidas, no cumprimento de obrigações que lhe são constitucionalmente impostas, cabendo ao Poder Judiciário o controle de tal omissão, sem que se possa cogitar de violação à harmonia e independência entre os Poderes. 



    Nesse contexto, patete a omissão do poder público no que concerne a políticas públicas constitucionalmente estabelecidas para assegurar aos moradores do Município de Petrópolis o acesso a moradia digna e segura, coube ao Poder Judiciário determinar a respectiva adoção para assegurá-las à coletividade, sem que com isso incorra em ofensa ao postulado da separação de poderes.



    O Poder Judiciário, mediante provocação, tem o dever de se manifestar diante da omissão estatal no tocante às políticas públicas que assegurem direitos consagrados na Carta Magna, especialmente quando referente à dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito.”



    Pois bem.



    A irresignação não merece prosperar.



    Conforme relatado, os presentes recursos extraordinários se insurgem contra acórdão proferido em sede de agravo de instrumento, o qual manteve a decisão de antecipação de tutela concedida no bojo de vinte e seis ações civis públicas.



    Esta Suprema Corte pacificou entendimento no sentido de não ser possível a interposição de recurso extraordinário contra decisão em que se concede ou indefere medida liminar ou antecipação de tutela. Incidência da Súmula nº 735/STF, in verbis:



    “Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar.”



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. ATO NÃO DEFINITIVO. 1. Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar ou tutela antecipada. Súmula 735 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 904.470/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 25/11/15).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. LIMINAR OU TUTELA ANTECIPADA. ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares não perfazem juízo definitivo de constitucionalidade que enseje o cabimento do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 735 desta Corte. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 777.254/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/12/13).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO REGIONAL QUE MANTEVE O DEFERIMENTO PARCIAL DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE JUÍZO DEFINITIVO DE CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA 735/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.6.2012. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que incabível recurso extraordinário da decisão que aprecia medida cautelar, antecipação de tutela ou provimento liminar, porque, em casos tais, não são proferidos juízos definitivos de constitucionalidade, podendo as decisões ser modificadas ou revogadas a qualquer tempo pela instância a quo. Aplicação da Súmula 735/STF. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (ARE nº 725.927/RJ-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 16/4/13).



    “A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de não ser cabível recurso extraordinário contra decisão que defere ou indefere liminar, pois a verificação da existência dos requisitos para sua concessão, além de se situar na esfera de avaliação subjetiva do magistrado, não é manifestação conclusiva de sua procedência para ocorrer a hipótese de cabimento do recurso extraordinário pela letra a do inciso III do artigo 102 da Constituição. A mesma fundamentação serve para não conhecer de recurso extraordinário interposto contra acórdão que mantivera decisão que concedera antecipação de tutela, a fim de suspender a exigibilidade do tributo devido pela parte autora, enquanto durar a lide. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 570.610/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 23/5/08).



    Ademais, verifica-se que a Corte de origem não  divergiu da orientação firmada por esta Suprema Corte no julgamento do Tema nº 698 da Repercussão Geral, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental e segundo agravo regimental em recurso extraordinário. Ambiental. Ação civil pública. Área de risco de deslizamento. Adoção de medidas destinadas a impedir os riscos de deslizamentos e escorregamentos geológicos. Legítima intervenção do Poder Judiciário. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Observância da tese fixada no Tema nº 968 da Repercussão Geral. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes inserto no art. 2º da Constituição Federal. 2. O Tribunal de Origem decidiu em conformidade com o entendimento firmado pela Suprema Corte no julgamento do Tema nº 698 da Repercussão Geral. 3. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravos regimentais não providos. 5. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (RE nº 1.505.582/RJ-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 19/11/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OCUPAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO. TEMA N. 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE nº 1.495.011/RJ-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/08/2024).



    Aplicando essa mesma orientação, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.563.045, RE 1.557.757, e RE 1557605, todas de minha relatoria, DJe de 27/08/2025.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos recursos. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente